Tribunal: TCU
Processo: 012.176/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria para avaliar a segurança energética do Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria Operacional para avaliar a adequação das políticas e ações dos agentes do setor elétrico com vistas a garantir o abastecimento do mercado de energia em Roraima, com segurança, eficiência e sustentabilidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno deste Tribunal, arts. 2o, inciso I, 4o, 7o, §3o, inciso I, e 17 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente plano de ação no sentido de estruturar as ações necessárias a garantir o abastecimento do mercado de energia em Roraima, com segurança, eficiência e sustentabilidade, que contemple: 9.1.1. ações a serem adotadas para viabilizar a implantação da Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista, incluindo medidas administrativas e judiciais para resolução das pendências relacionadas ao licenciamento do empreendimento; 9.1.2. medidas a serem implementadas com vistas a mitigar os riscos de atraso nos estudos preparatórios para licitação e implantação da UHE Bem Querer; 9.1.3. soluções alternativas estruturais a serem adotadas, quer seja para interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN), quer seja para autossuficiência do sistema de Roraima, de forma que, ao longo do tempo, se possa minimizar os subsídios da CCC ou até mesmo tornar a região não dependente de subsídios; 9.1.4. prazos para implantação das ações/medidas/soluções a serem indicadas nos subitens anteriores; 9.1.5. responsáveis por cada uma das ações/medidas/soluções que serão adotadas; 9.1.6. parte do plano de ação que deverá ser considerada sigilosa, se for o caso, de sorte a não prejudicar negociações em andamento. 9.2. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a subsidiam, às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Minas e Energia e de Constituição e Justiça e de Cidadania, todas da Câmara dos Deputados, em que tramita o PL 490/2007, e às Comissões de Assuntos Econômicos e de Serviços de Infraestrutura, ambas do Senado Federal; 9.3. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a subsidiam, às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, Minas e Energia, Direitos Humanos e Minorias, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania, todas da Câmara dos Deputados, nas quais tramita o PL 191/2020; 9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a subsidiam, à Agência Nacional de Energia Elétrica, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Casa Civil da Presidência da República, Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Empresa de Pesquisa Energética, Gabinete de Segurança Institucional, Ministério de Minas e Energia, Operador Nacional do Sistema Elétrico e ao Governo do Estado de Roraima; 9.5. juntar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a subsidiam, aos processos de monitoramento das auditorias de Grandes Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica (TC Processo 029.192/2016-1 ) e do acompanhamento do desempenho das distribuidoras recém-privatizadas (TC Processo 015.174/2020-4 ); 9.6. determinar à SeinfraElétrica o monitoramento das medidas contidas anteriormente no subitem 9.1 e subitens deste acórdão.